Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0710318-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e atribuição de efeito suspensivo interposto por MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS contra a decisão de ID 150574112, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos combinada com Tutela De Evidência n. 0708008-47.2023.8.07.0001, movida em face da empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, nos seguintes termos: O autor reside em São Paulo e está representado por advogado de Mato Grosso. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré, do grupo Banco do Brasil, atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. [...] Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em São Paulo, sendo que o seu patrono tem domicílio em Mato Grosso, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, em que pese a ré ter atuação nacional, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Não é demais ressaltar, ainda, que um dos fundamentos para a determinação do retorno ao trabalho presencial é, justamente, a proximidade das partes com o juízo, o que, a toda evidência, vem a ser prejudicado com ações propostas nos moldes aqui verificados. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: [...] Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se a análise quanto à concessão de efeito suspensivo. Havendo concessão de efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do agravo. Não havendo concessão de efeito suspensivo, remetam-se os autos. [...] (ID 150574112 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 44891831), a agravante informa que a escolha do foro tem amparo no Código de Defesa do Consumidor – CDC, por ser consumidor hipossuficiente, bem como nos Enunciados das Súmulas n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 23 desta eg. Corte de Justiça. Aduz, assim, estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela, visto que a situação está devidamente fundamentada na Constituição Federal, legislação e farta jurisprudência, sendo inegável o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Ao final, requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela, resguardando a permanência do andamento processual neste Tribunal de Justiça, suspendendo a decisão recorrida e; b) no mérito, o provimento do recurso, para tornar definitiva a manutenção dos autos no TJDFT. Sem preparo, tendo em vista a informação de que foi concedida gratuidade de justiça à agravante (folha 3 de ID 44891831). É o relatório. De início, insta destacar que compulsando os autos de origem, não foi verificada qualquer decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, não há, direcionado a este Juízo de 2a Instância, pedido de gratuidade ou mesmo comprovação do pagamento do preparo. Assim, incabível, nessa sede recursal, qualquer análise de ofício acerca da gratuidade de justiça não requerida de forma específica, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em que pese a previsão do Código de Processo Civil, que através do art. 99 estabelece a possibilidade do pedido de gratuidade da justiça ser formulado em recurso, não houve, no caso em apreço, requerimento específico da concessão do benefício. Assim, tenho que não haveria óbice para a avaliação do requerimento de gratuidade nessa seara, desde que devidamente formulado – o que não foi feito na espécie. Diante desse contexto, intime-se o agravante para comprovar; a informação do deferimento da gratuidade de justiça concedida em 1o Grau; o efetivo pagamento do preparo, nos termos do art. 1.017, §§ 1o e 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC; ou para recolhê-lo em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator